Tribunal: TJMT
Processo: 0008574-59.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008574-59.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES - CPF: 046.807.839-82 (APELANTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PASQUALINI ALVES - CPF: 036.490.909-96 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRO CIVIERO - CPF: 033.123.279-03 (APELADO), FABIO LANDGRAF - CPF: 048.341.539-16 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ANA PATRICIA LENART - CPF: 061.820.649-35 (APELADO), ESPÓLIO DE RICARDO ALEXANDRE RICIERO (APELADO), ANA PATRICIA LENART - CPF: 061.820.649-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. P. C. (TERCEIRO INTERESSADO), G. V. C. (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OTÁVIO PASSONI CIVIERO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OTAVIO PASSONI CIVIERO - CPF: 138.476.629-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE CRISTINA PASSONI - CPF: 072.994.999-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser fixado,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse 0008574-59.2016.8.11.0037, movida por Carlos Roberto Pasqualini Alves e José Augusto Pasqualini Alves em face de Ricardo Alexandro Civiero,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para:
I-)
outorgar a proteção possessória, determinando a manutenção de posse dos autores no imóvel rural denominado Fazenda União, hoje denominada Fazenda Boi Zebu, situado no município de Primavera do Leste-MT, com área total de 2.006,00 ha (dois mil e seis hectares);
II-)
julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos; e
III-)
condenação em sucumbência recíproca, das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime e verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o 1o apelante aduz que:

- a escritura alegada é falsa, ou seja, não existe no tabelionato/cartório, conforme restou comprovado nos autos (id. 45788086 página 19). Outro ponto que deve ser destacado quanto a escritura é que comprador e vendedor são irmãos, fora isso não existe cadeia negocial. Ou seja, não há qualquer envolvimento de terceiros, sendo apenas “negócio” entre irmãos, cuja escritura é falsa;

- não existe nenhum documento que comprove a aquisição da propriedade, bem como não existe nenhum documento que comprove o exercício da posse pelos apelados, e tais fatos não foram comprovados através da prova testemunhal;

- em momento algum na petição inicial os apelados alegam que o imóvel estaria arrendado para terceiro;

- os 2o apelados, em 14 de setembro de 2016 foram informados pela pessoa de nome Robson (que seria funcionário do vizinho Marcelo) de que o imóvel teria sido invadido;

- os 2o apelados alegaram que haviam dispensado o funcionário e tinham retirado o gado do imóvel em meados de abril, e então pediram para vizinhos informarem se vissem algum movimento estranho;

- após a aquisição do imóvel logo tratou de regularizar a documentação do imóvel para seu nome, tendo realizada a declaração do ITR, tendo feito o CCIR, CAR e inclusive requereu o procedimento junto ao INTERMAT. Bem como o apelante possuía pessoas contratadas trabalhando no imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a ação possessória proposta.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 185152819, por meio das quais a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em suas razões, o 2o apelante aduz que:

- ao proferir a sentença a M.M Juíza foi equivocada ao analisar que o pedido de perdas e danos feito de forma genérica, tivesse o mesmo peso e importância que o pedido da proteção possessória, gerando uma injustiça ao condená-los ao pagamento de honorários de sucumbência de forma igualitária aos Réus;

- comprovaram a sua posse, e ganharam a ação. Com a efetivação da medida de proteção da posse, se tivesse havido no decorrer do processo danos, estes deveriam ser ressarcidos pelo réu\1o apelante;

- considerar que tal pedido tem o mesmo peso e proporcionalidade do pedido principal de manutenção de posse e condená-los ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, é dar aos Advogados que perderam a ação, direito a receber honorários mesmo tendo perdido a demanda, uma vez que o pedido principal foi totalmente favorável.

Desse modo, requer o recebimento do presente recurso para a reforma parcial da sentença no que tange a distribuição dos honorários de sucumbência e as despesas processuais, obedecendo à regra contida no artigo 86, parágrafo único do CPC, recaindo apenas sob o 1o apelante as despesas processuais e os honorários de sucumbência, uma vez que vencido na ação.

Contrarrazões no id. 185152820. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal.

Colenda Câmara.

Verifico que falta razão à parte ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a condenação em danos morais.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de manutenção de posse inicialmente proposta por Carlos Roberto Pasqualini Alves e José Augusto Pasqualini Alves em face de Espólio de Ricardo Alexandro Civiero.

Aduzem os autores\2o apelante que são senhores e legítimos possuidores do imóvel rural denominado Fazenda União, atualmente denominada Fazenda Boi Zebu, localizada no Município de Primavera do Leste, consoante escritura pública de cessão de direito possessório (Id. 45788068 – Pág. 26/28), cuja posse vem sendo exercida de forma mansa e pacífica pelos requerentes há mais de 12 anos, tendo realizado benfeitorias para utilização de fazenda de gado.

Alegam ainda, que o réu\1o apelante em 14/09/2016, através de seus funcionários, invadiu a área da parte autora, passando a fazer a limpeza do imóvel com tratores, destruindo a casa existente e iniciando uma construção de uma nova. (Id. 45788077 – Pág. 20/25).

Informaram os autores que registraram boletim de ocorrência na delegacia da municipalidade. (Id. 45788077 – Pág. 17/18).

Requereram, liminarmente, a manutenção da posse a fim de cessar a turbação praticada pela requerida.

Foi realizada a audiência de justificação prévia.

O pedido liminar foi deferido no Id. 45788083 – Pág. 18/19.

Pois bem.

Cuida-se de ação de manutenção de posse, onde é inarredável a necessidade do autor demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe art. 561 do Código de Processo Civil, assim redigido,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, da análise minuciosa do acervo processual encartado, tenho que o autor\2o apelante logrou êxito em fazer prova de sua posse anterior.

Com efeito, ao se confrontar os documentos trazidos pelas partes, a posse dos autores e do réu, não há dúvida de que os requerentes exerciam a posse em toda a área e que esse exercício já vinha acontecendo há muito mais tempo que os atos de posse do requerido.

As benfeitorias dos requerentes estavam espalhadas pela área. Os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, assim como os testemunhos apresentados na audiência de instrução realizada nestes autos, cujas mídias podem ser ouvidas aos Ids. 45788083 e 110213587, comprovam os atos de turbação e sua posse.

Além dos depoimentos supracitados, a turbação foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, fotos do imóvel e documentos apresentados pelos funcionários dos requeridos.

Assim delineou bem, o douto julgador singular quanto aos contornos da lide:

Os autores apresentaram, ainda, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, relativo aos exercícios 2014/2013/2012/2011/2010 e Declaração de Reconhecimento de Limites.

A prova oral produzida na audiência de instrução não comprovou a qualidade de possuidor do requerido.

A testemunha Luiz Mazzonetto Ravanello declarou que permaneceu na Fazenda Boi Zebu de 2004 até metade de 2016, na qualidade de arrendatário do terceiro Antenor. A declaração vulnera a arguição de invasão formulada pela parte requerida, notadamente de que Antenor Santos Alves Júnior, em 19/09/2016, teria esbulhado sua posse.

A testemunha Antonio Francisco de Carvalho declarou que conversou com o Sr. Antenor, que disse que havia vendido a propriedade, nada declarando sobre a posse. Afirmou que esteve na propriedade, por indicação de terceiros, declarando que apenas viu um “senhor moreno” no local, o qual não soube identificar nominalmente. Declarou, ainda, que conheceu posteriormente o requerido Ricardo, dono de uma banca de peixes, que narrou ter sido retirado da área.

A testemunha José Salvador Ribeiro, que prestou serviços para georreferenciamento na área, em julho de 2016, contratado pelo requerido Ricardo, declarou que esteve na área e realizou os trabalhos técnicos.

A análise conjunta do material probatório indica que, de fato, o requerido Ricardo entrou na área, porém com caráter de turbação, pretendendo regularizar a questão dominial por entender tratar-se de área devoluta.

Assim, demonstrado o exercício possessório anterior pelo autor; a prática da turbação possessória pelo réu/recorrente e a manutenção da posse, nenhum reparo merece a sentença.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora\2o apelante que objetivava o recebimento de indenização por danos materiais, não havendo que se falar em sucumbência exclusiva pela parte ré. Logo, mostra-se adequado que se distribua os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

A propósito, eis o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC/15 – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA DESPROVIDO.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT caracterizada está a sucumbência recíproca. Dessa forma, o ônus sucumbencial deve ser distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1017970-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Dispositivo.

Por todo exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Fica mantida a verba sucumbencial arbitrada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024